Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO QUANTO À DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEL NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT, que conheceu dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, negou provimento ao apelo da autora e deu parcial provimento ao apelo da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os propósitos do recurso são os seguintes: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à redistribuição dos honorários de sucumbência, considerando o parcial provimento do recurso da ré; (ii) verificar se houve omissão na análise do laudo técnico pericial sobre a alegada depreciação do imóvel da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui finalidade restrita, limitando-se à correção de vícios formais na decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Verifica-se omissão quanto à necessária redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, diante da redução do valor da condenação por danos morais de R$ 14.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), motivo pelo qual se impõe sua retificação, fixando-se o pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas e honorários pela ré e 40% (quarenta por cento) pela autora.
5. A alegação de omissão quanto à depreciação do imóvel é improcedente, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos da autora, afastando a tese de depreciação com base na ausência de dano permanente ou estrutural, conforme as conclusões do laudo pericial, que identificou possibilidade de correção técnica dos defeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos. Recurso do autor improvido e do réu parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação quanto à redistribuição do ônus de sucumbência configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. Não há omissão quando a matéria foi apreciada de forma fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte.